Tribunal: STF
Processo: RHC 51180
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELA FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA OS FINS DO ART. 106 DA LEI FALIMENTAR.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.